Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-98.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008562-98.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIA VANDA DE SOUZA CURVO - CPF: 468.368.101-34 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Ausência De Comprovação Da Hipossuficiência. Multa Por Recurso Manifestamente Improcedente.
Agravo Interno
Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação
R
evisional de contrato bancário com pedidos de indenização e manutenção da posse de veículo, extinta sem resolução de mérito por inércia na comprovação da renda, requisito para análise da justiça gratuita.

2.
Apelação interposta com renovação do pedido de gratuidade, sem apresentação de documentos comprobatórios no prazo legal.

Indeferimento do benefício e intimação para pagamento do preparo. Agravo interno interposto
em virtude d
a decisão
indeferi
tória
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se é válida a negativa da justiça gratuita diante da ausência de comprovação de hipossuficiência; (
ii
) se é cabível a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente.

III. Razões de decidir

4
. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §2º do CPC e do art. 5º, LXXIV da CF, especialmente quando há indícios de capacidade financeira.

5
. A renda declarada
em valor considerável
e a aquisição de veículo de
valor expressivo
indicam
capacidade financeir
a.

6
. A
falta
de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.021, §1º), autorizando a aplicação da multa prevista no §4º do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A
falta
de comprovação da hipossuficiência econômica autoriza o indeferimento da justiça gratuita, sendo cabível a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, §2º, e 1.021, §§1º e 4º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAVO INTERN
O N
.
º

1008562-98
.20
2
5
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de agravo interno interposto por
Antonia
Vanda de Souza Curvo
em
virtude
de decisão
unipessoal
que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e
concedeu prazo
para
o
recolh
imento do
preparo recursal, sob pena de deserção.

Irresignada, a agravante reiterou os fundamentos anteriormente apresentados, sustent
ou
que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que eventuais dificuldades de contato com a patrona justificariam a
falt
a de documentos.

Requereu, ao final, a reconsideração da decisão
.

O pedido formulado pela Agravante foi recebimento como
agravo
interno.

Concitado a se manifestar, o
Banco Volkswagen S.A.
apresentou contraminuta
no ID
308796892 e
pugno
u
pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a parte agravante não comprovou sua hipossuficiência, inclusive declar
ou

renda mensal de valor considerável e adquiri
u
bem de valor expressivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Antônia
Vanda
d
e Souza Curvo

ajuizou ação revisional
em desfavor d
o
Banco Volkswagen S.A.
, visando discutir cláusulas contratuais referentes a financiamento de veículo Jeep Compass
Limited
(2021) no valor de R$ 135.900,00
(cento e trinta e cinco mil e novecentos reais)
, contratado por meio de C
édula de
C
rédito
B
ancário
n.º 52669277, parcelado em 60
(sessenta)
vezes de
R$ 1.318,89
(um mil trezentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos)
.

Além da revisão de cláusulas, a
apelante
pleiteou danos materiais, morais e manutenção da posse do veículo.

Durante a tramitação
, a
ação foi extinta por inércia na comprovação da renda, requisito essencial para análise do pedido de justiça gratuita.

Inconformada com o indeferimento da inicial, a
autora interpôs recurso de apelação
e
,
renitente,
pleiteo
u
o benefício, mas não apresentou os documentos comprobatórios exigidos no prazo legal,
já que sua patrona se
limito
u
a requerer dilação por mais 30
(trinta)
dias, alegando dificuldades de contato com a cliente.

O pedido de prorrogação foi indeferido, e o prazo de
0
5 dias transcorreu sem a juntada de documentos.

Diante disso, o pedido de gratuidade foi indeferido
, tendo sido
determinada a intimação para pagamento do preparo
, sob pena de deserção
.

A autora, então,
pediu a
pedido de reconsideração, insistindo na concessão da justiça gratuita com base em
simples
declaração de hipossuficiência.

Desde logo, adianto que a decisão recorrida será mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a qual está assentada nos seguintes termos:

“
(...)

Vistos etc.

Antonia
Vanda de Souza Curvo
recorreu e pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita.

Nos termos do artigo 99, § 2.º, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do STJ, antes de analisar o pedido, facultei a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício.

Instada a comprovar a vulnerabilidade financeira em 09/07/2025, a patrona da Recorrente pediu a dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias, sob o fundamento de que não foi possível estabelecer contato com sua cliente, o que teria impossibilitado a obtenção de documentos essenciais ao regular prosseguimento do feito.

Ausente a prova do justo motivo, o pedido de prorrogação foi indeferido.

Logo em seguida, certificou-se o decurso do prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a hipossuficiência (ID 300530384).

Eis o relato necessário. DECIDO.

Sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Do mesmo modo, é sabido que a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.º, inciso LXXIV.

Na hipótese, a Recorrente não juntou documento que corroborasse a alegação de hipossuficiente, o que contraria a tese de falta de recursos para arcar as despesas processuais.

Com efeito, o STJ adota o posicionamento de que o pedido de gratuidade de justiça pode ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, desde que a parte requerente tenha sido
previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido, estão os julgados:
AREsp
: 2494412, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti (Data de Publicação: 09/04/2024) e
AgInt
no
AREsp
n. 1.505.686/SP
, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma (
DJe
17/ 9/2020).

Em vista disso, ausente a prova da incapacidade financeira,
indefiro
o pedido de assistência gratuita integral.

Intime-se

o Recorrente para que, querendo, efetue o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, com ou sem o pagamento, à conclusão.

Cumpra-se.(...)”
.

A decisão agravada observou, com rigor técnico e respaldo jurisprudencial, os ditames do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que a concessão da justiça gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, sempre que houver indícios em sentido contrário à alegação de pobreza.

No caso em exame, a agravante foi expressamente intimada para, no prazo de
0
5 (cinco) dias, comprovar a
vulnerabilidade financeir
a, oportunidade em que peticionou requerendo dilação de prazo, sem justificar a impossibilidade de cumprimento da diligência determinada.

O pedido de prorrogação foi indeferido
e
a
apelante nada fez
quanto à apresentação da documentação exigida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração de pobreza possui presunção relativa, podendo ser afastada quando elementos dos autos indicarem capacidade econômica da parte.

A
demais, constata-se que a agravante declarou renda mensal de R$ 7.263,00
(sete mil duzentos e sessenta e três reais)
, além de ter adquirido, por meio de financiamento, veículo automotor avaliado em R$ 135.900,00
(cento e trinta e cinco mil e novecentos reais)
,
o que, por si só, contraria a alegação de vulnerabilidade econômica e evidencia a
falta
de comprovação do requisito essencial para concessão da gratuidade.

Importa observar que
a agravante
não trouxe qualquer documento novo
com o agravo interno
, limitando-se
à

reprodu
zir
argumentos apreciados e refutados na decisão agravada, sem impugnação específica dos fundamentos adotados pela relatoria,
o que caracteriza inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, exigido pelo artigo 1.021, §1º do CPC.

Por fim, tendo em vista que o recurso
se revela
manifestamente improcedente e destituído de conteúdo impugnativo relevante,
em caso de votação unânime,
incid
e o comando d
o artigo 1.021, §4º do CPC, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, dada a manifesta
falta
de fundamento legal ou fático que pudesse justificar a insurgência.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao agravo.

Em caso de
unanimidade no julgamento
, à luz do
artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da interposição de recurso manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10
/2025